Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714330-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.V.R.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE MACEDO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. V. R. D. A., representada por M. M. D. A., contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido autoral de concessão de tutela de urgência para impor ao recorrido a obrigação de realização, em qualquer unidade da rede pública de saúde, ou de custeio, na rede particular de saúde, em seu favor, de exame de exoma, nos termos da prescrição médica de ID 188471179 (processo referência). Consta da decisão agravada (ID 192573871 – processo referência) o seguinte: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por C. V. R. D. A., representada por sua genitora, M. M. D. A., para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o fornecimento de EXAME DE EXOMA, cuja classificação de risco, de acordo com os relatórios médicos anexos, é emergência/vermelho, e tem sido aguardada desde 21/12/2023 conforme a data registrada na solicitação médica anexada ao processo. Autos relatados na decisão, ID 188512558. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 188512558, de 04/03/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS. Negado o pedido de reconsideração, ID 189692967. A parte autora reiterou novamente o pedido de concessão da tutela de urgência, ID ́s 192006580 e 192400153. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que na Nota Técnica o NATJUS fez ressalvas à dispensação. Portanto, não configurado de plano o requisito da manifesta probabilidade do direito, fazendo-se necessária uma análise mais aprofundada da prova documental, típica da sentença. De outro lado, quanto ao segundo requisito, o NATJUS asseverou: 7.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por “URGÊNCIA” a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por “EMERGÊNCIA” a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 1 _ Ante o exposto, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de eventual concessão da tutela de evidência na sentença. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 188512558. Em contestação ID 189911498, o Distrito Federal requereu a improcedência do pedido, aduzindo que devem ser respeitados, a uma, os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e, a duas, a data de inserção no sistema SISREG, tudo de modo a aguardar a disponibilização de vaga e o pertinente agendamento do exame de acordo com a respectiva classificação de risco atribuída à parte autora. De forma alternativa, requereu a juntada prévia de 03 orçamentos antes da eventual determinação de sequestro de verbas públicas. Em réplica ID 190020589, a parte autora reiterou o pedido e inicial e pugnou pela concessão da tutela de urgência ou de evidência concomitante com a sentença. O NATJUS emitiu Nota Técnica com conclusão favorável com ressalvas, ID 191938081. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da Nota Técnica, ID 191996665. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 188512558. (Grifos no original) Inconformada, almeja a agravante a revogação da decisão de ID 192582309 (processo referência) que rejeitou liminarmente seu pedido para que lhe fosse outorgado o direito de realizar, em unidade de saúde pública, ou na rede particular às expensas do agravado, conforme a prescrição médica acostada aos autos (188471179 – processo referência), exame do sequenciamento completo do exoma para investigação etiológica de deficiência intelectual de causa indeterminada. Assevera que o édito combatido não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, aduzindo que sua manutenção encerra violação às garantias dos direitos à vida e à saúde, delineadas nos arts. 5o, caput, e 196, ambos da Constituição Federal. Pugna pela incidência à espécie da tese assentada, em 15/6/2023, no enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que assim preceitua: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria." Almeja, mediante a reforma da decisão agravada, a antecipação dos efeitos da tutela recursal debatida e, quanto ao mérito, o provimento do recurso em apreciação. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em que pese o reconhecimento de que, consoante o parecer de ID 191938081 (processo referência), concebido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), se justifica, com ressalvas, o anseio autoral debatido, não se deve perder de vista que, nos moldes do relatório de ID 188471179 (processo referência), elaborado pela Dra. Lisiene Seguti Ferreira, médica integrante dos quadros do Hospital Universitário de Brasília e inscrita no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal sob o n. 12399, a paciente, criança de apenas um ano de idade, infligida por grave enfermidade, caracterizada por crises epilépticas e severo comprometimento neuropsicomotor, necessita, com urgência, da realização de exame do sequenciamento completo do exoma, indisponível na Unidade de Genética do Hospital de Apoio de Brasília ou em qualquer outro laboratório da rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 189062461 – processo referência), com o fim de obtenção de diagnóstico preciso e elaboração, com a maior brevidade possível, da terapêutica adequada ao controle da enfermidade que a acomete. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a forma mais adequada de condução do caso em apreciação, afigurando-se desarrazoado negar à postulante o acesso ao diagnóstico indispensável à idealização da terapêutica apta à reversão do seu quadro. Embora o NATJUS não repute urgente a realização do teste de sequenciamento completo do exoma solicitado pela paciente (ID 191938081 - processo referência), não se deve perder de vista que a agravante, pessoa de tenra idade, tem apresentado, consoante os exames clínicos realizados sob os cuidados da profissional de saúde indicada no documento de ID 188471179 (processo referência), quadro de atraso de desenvolvimento psicomotor e deficiência intelectual, sintomas que, por si só, denotam a necessidade de imediata intervenção terapêutica, etapa que só poderá ter início após ultimado o procedimento em debate. É consabido que durante a primeira infância, estágio único e irrepetível da experiência humana, ocorrem profundas alterações na estrutura e no funcionamento do cérebro, afigurando-se desarrazoada a presunção da inexistência, na espécie, de premência na elaboração acurada do diagnóstico almejado. Nesse sentido, entendo presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela pretendida. Por oportuno, convém trazer à colação excerto de julgado desta egrégia Corte de Justiça sobre o assunto: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. EXAME GENÉTICO. DOENÇA RARA. CRIANÇA. HIPERVULNERABILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (omissis) 2. No caso, a autora, criança, tem suspeita de diagnóstico de doença imunológica rara, cuja sintomatologia é complexa. E o exame genético solicitado pela médica assistente se mostra indispensável à elucidação do quadro clínico e ao adequado tratamento. necessidade do exame que foi atestada pelo NATJUS e reconhecida pelo próprio Distrito Federal, que alegou não ter sido implementado no SUS e da rede pública distrital de saúde por insuficiência de recursos. Desse modo, a negativa de cobertura do exame genético solicitado, diante do que consta dos autos, revela flagrante violação ao artigo 196 da Constituição Federal, razão de dever ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido na inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1704323, 07067680620228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CORRETO DIAGNÓSTICO E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO CONTINUADO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. CRIANÇA. PRIORIDADE ABSOLUTA. Demonstrada, por meio de relatório médico, a necessidade de exame genético para correto diagnóstico e adequação de tratamento que vem sendo aplicado a criança com apenas 06 (seis) meses de nascida, ainda, portanto, em pleno desenvolvimento, o Distrito Federal deve assegurar a sua realização, em observância ao dever do Estado de garantir o direito subjetivo à saúde, mormente em atenção ao que dispõe o art. 227 da CF, que atribui à família, à sociedade e ao Estado, com absoluta prioridade, o dever de atender as necessidades das crianças e adolescentes e, ainda, mantê-los a salvo de toda forma de negligência. (Acórdão 1206179, 07132572120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência para impor ao DISTRITO FEDERAL, no prazo de 15 (quinze) dias, a obrigação de realização, em qualquer unidade da rede pública de saúde, ou de custeio na rede particular de saúde, em favor da menor C. V. R. D. A., de exame do sequenciamento completo do exoma para investigação etiológica de deficiência intelectual de causa indeterminada, conforme a prescrição médica de ID 188471179 (processo referência), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a contar da intimação. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador